Tribunal: TJPA
Processo: 0800744-67.2023.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800744-67.2023.8.14.0073

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELIENE DA SILVA MENDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou a ligação de unidade consumidora em zona rural e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora da ação, consumidora hipossuficiente, demonstrou ter cumprido os requisitos para a prestação do serviço essencial, sem que houvesse providência por parte da concessionária por mais de dois anos.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber: (i) se a concessionária pode se eximir da responsabilidade pela não efetivação da ligação de energia elétrica sob o argumento de ausência de infraestrutura técnica; e (ii) se a demora injustificada na prestação do serviço configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais consolida o entendimento de que a prestação do serviço público essencial deve ser adequada, eficiente e contínua, conforme arts. 22 do CDC e 6º da Lei nº 8.987/1995.

A alegação genérica de ausência de infraestrutura não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária, especialmente diante da inércia prolongada sem justificativa plausível ou cronograma de execução.

A demora superior a dois anos na efetivação da ligação de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e afronta à dignidade da pessoa humana, sendo cabível a indenização por danos morais.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pela demora injustificada na ligação de energia elétrica, quando o consumidor cumpre os requisitos legais e técnicos exigidos. 2. A omissão prolongada na prestação do serviço essencial configura falha apta a gerar reparação por danos morais, ainda que ausente demonstração de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 37, caput; CDC, arts. 6º, 14 e 22; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º e 7º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.043.449/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05/08/2010, DJe 10/09/2010;

TJ-PE, AI 0037235-79.2024.8.17.9000, Rel. Des. Alberto Nogueira Virginio, j. 14/10/2024;

TJ-CE, AI 0202209-35.2022.8.06.0101, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 22/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800744-67.2023.8.14.0073

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
ELIENE DA SILVA MENDES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por ELIENE DA SILVA MENDES.

A sentença recorrida, lançada sob o Id 27867726, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na exordial,
condenando a requerida à obrigação de efetuar a ligação de energia elétrica no prazo de 5 (cinco) dias na unidade consumidora descrita nos autos
, além de fixar
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescida de juros de mora e correção monetária nos termos da legislação vigente. A decisão também fixou honorários advocatícios sucumbenciais em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, constantes no Id 27867734, a parte apelante sustenta: (i) inexistência de omissão ou ilegalidade de sua parte, diante da ausência de requisitos técnicos para o fornecimento de energia no local indicado; (ii) inaplicabilidade da responsabilidade civil objetiva diante da ausência de ato ilícito; (iii) ausência de dano moral, por não ter ocorrido fato lesivo concreto ou ato com potencial ofensivo a justificar reparação extrapatrimonial; (iv) necessidade de realização de
obra de grande porte, envolvendo extensão de rede e implantação de infraestrutura técnica adicional
para viabilizar o fornecimento de energia elétrica à propriedade da autora, o que, segundo argumenta,
demandaria prazo superior ao comumente praticado para ligações simples
, afastando qualquer pretensa mora; (v) requer, ao final, o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 27867745, a parte recorrida, ELIENE DA SILVA MENDES, defende: (i) a existência de relação jurídica contratual com a concessionária de energia elétrica, comprovada pelos protocolos de atendimento e documentos anexos; (ii) a mora injustificada da requerida em providenciar o fornecimento regular de energia elétrica, apesar do cumprimento de todas as exigências técnicas pela autora; (iii) a validade da condenação por danos morais em razão da ofensa à dignidade da pessoa humana e violação de direitos fundamentais; (iv) pugna, por fim, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cinge-se a controvérsia acerca da análise da responsabilidade da Equatorial ante a não instalação e efetivação do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora pertencente à parte autora, ora recorrida, bem como à avaliação da pertinência da condenação ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada na origem.

A sentença a quo julgou procedente a ação, determinando a realização de ligação nova no prazo de 5 dias e condenando a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

Pois bem.

Conforme detidamente relatado, cuida-se de Ação Declaratória de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em 17 de agosto de 2023, pela senhora Eliene da Silva Mendes, consumidora hipossuficiente residente na zona rural do município de Rurópolis/PA, cuja pretensão consistiu na efetivação de ligação nova de energia elétrica em sua propriedade, localizada às margens da Rodovia Transamazônica BR-230, Gleba 32/C, Fazenda Nego Bugio, mediante protocolo de atendimento registrado perante a concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Os autos evidenciam que a consumidora promoveu todos os atos necessários para a solicitação formal do serviço, como a instalação de padrão adequado e o comparecimento reiterado à agência da requerida. Contudo, passados mais de dois anos desde o requerimento inicial – prazo absolutamente incompatível com os princípios que regem a prestação dos serviços públicos essenciais –, nenhuma medida concreta foi efetivada pela concessionária para viabilizar o fornecimento de energia elétrica na unidade da autora, tampouco apresentada justificativa plausível ou cronograma razoável de execução.

Neste ponto, cumpre ressaltar que
não é juridicamente admissível
a invocação genérica da suposta necessidade de “grandes obras” como obstáculo intransponível à prestação do serviço público concedido, quando o requerimento administrativo foi formalizado
em agosto de 2022
, conforme consta do protocolo nº 93552547, e
a ação judicial foi ajuizada um ano depois, em 17 de agosto de 2023
, revelando, portanto,
longa inércia da requerida, que perdura até a presente data – agosto de 2025
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a
concessionária de serviço público tem o dever jurídico de atender aos pedidos de ligação de energia elétrica dentro de prazo razoável
, sobretudo quando o consumidor cumpre os requisitos legais e técnicos, como
in casu
.

Configura-se violação ao princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/1988), ao direito à prestação adequada dos serviços públicos (art. 22 do CDC e art. 6º da Lei 8.987/95), e, mais ainda, à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição), manter um cidadão, por período tão longo,
sem acesso a um serviço básico e essencial à existência moderna
.

Vale registrar o seguinte trecho da fundamentação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“É dever da concessionária de serviço público de energia elétrica proceder à ligação de unidade consumidora no prazo razoável e previamente informado ao usuário, sob pena de caracterizar-se prestação inadequada do serviço, ensejando responsabilidade objetiva pelos danos daí decorrentes.”
(STJ, REsp 1.043.449/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/08/2010, DJe 10/09/2010)

No mesmo sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZOS REGULAMENTARES. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO . PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Trata-se de agravo de instrumento interposto por MJC Fabricação de Polpas LTDA contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para a ligação de energia elétrica de sua unidade consumidora. A agravante alega necessidade urgente de fornecimento de energia elétrica para a manutenção de sua produção de polpas de frutas. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão é se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar a imediata ligação da unidade consumidora da agravante pela concessionária de energia elétrica, que extrapolou o prazo regulamentar para a execução do serviço. III. Razões de decidir 3. O fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial, sendo evidenciado o perigo de dano (periculum in mora) pela dependência da agravante deste serviço para o funcionamento de sua atividade industrial . 4. A agravada não demonstrou adequadamente as razões técnicas que justificariam a negativa de ligação, e a questão técnica envolvendo o fracionamento da usina de microgeração exige dilação probatória. 5. A concessão da tutela provisória de urgência encontra fundamento no art . 300 do CPC, visto que o direito ao fornecimento de energia elétrica é amparado pela legislação aplicável e o prazo para a execução do serviço foi excessivamente extrapolado, em desrespeito à Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido . Determinação para que a agravada proceda à ligação imediata da energia elétrica na unidade consumidora da agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00. Tese de julgamento: "O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, e a concessão de tutela provisória para a imediata ligação do serviço é cabível quando há extrapolação de prazos regulamentares e demonstração do perigo de dano à atividade econômica do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 300; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 31, 32, 34. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC 50000056420188210124. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0037235-79 .2024.8.17.9000; Recorrente: MJC Fabricação de Polpas LTDA; Recorrido: Neonergia Pernambuco: ACORDAM os Desembargadores que integram a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e DAR provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento . Recife, data da assinatura eletrônica. DR. JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA RELATOR SUBSTITUTO. (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00372357920248179000, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 14/10/2024, Gabinete do Des . Antônio Fernando Araújo Martins)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NA LIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da questão cinge-se em analisar se a demora na ligação e fornecimento de energia elétrica para residência do autor caracteriza conduta ilícita a ensejar indenização por danos morais . 2. De início, cumpre pontuar que o vínculo estabelecido entre as partes é regido pelas normas da Lei Consumerista, por se tratar de relação de consumo, uma vez que a promovida figura na condição de fornecedor de produtos e serviços, ao passo que o autor se adequa à condição de consumidor, perfazendo-se destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 3 . Conforme o art. 32, inciso II, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, para os casos em que seja necessária a realização de serviço de reforma, ampliação ou construção de rede de distribuição, para realizar a ligação da unidade consumidora à rede de distribuição de energia elétrica, a concessionária de energia tem o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do pedido de ligação, para elaborar um projeto com orçamento e informar ao consumidor o prazo para conclusão das obras. 4. Superada essa fase, a concessionária de energia teria o prazo de entrega das obras que variam de 60 a 120 dias, conforme previsto no art . 34, incisos I e II da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. No entanto, até a data da prolação da sentença já haviam transcorridos mais de 09 (nove) meses sem que os serviço fosse realizado. 5. Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, impondo à ré o dever de indenizar os prejuízos dela decorrentes, que se mostrou confirmada por toda prova documental carreada nos autos, uma vez que o autor solicitou a ligação de energia elétrica e não obteve recurso da promovida por prazo superior ao estipulado na norma reguladora . 6. Por ser o presente caso regulado pelo CDC e tendo em vista que a Concessionária é prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), incide, na hipótese, a responsabilidade objetiva face à imputação de fatos administrativos dos quais decorram danos aos usuários de seu serviço (art. 37, § 6º, da CF; art. 14 do CDC) . 7. Em relação aos danos morais, sopesando à questão e ao caráter pedagógico da presente indenização, tendo em vista as circunstâncias fáticas e sem premiar o enriquecimento ilícito, tem-se que a quantia fixada em primeira instância, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais encontra-se em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reforma neste aspecto. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Agravo Interno, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator . Fortaleza, data da assinatura digital DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO Relator

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0202209-35.2022.8.06 .0101 Itapipoca, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

Não prospera, assim, qualquer alegação de ausência de ilicitude ou dano moral, tampouco há razão para acolher o pedido de reforma da sentença quanto à obrigação de fazer.

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral, trata-se de irresignação da parte ré quanto ao comando sentencial que, ao reconhecer a irregularidade da demora na ligação de energia elétrica, a condenando ao pagamento de indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)

Adianto não assistir razão à parte ré/apelante. Vejamos:

Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pelo ilícito daí advindo.

Resta incontroverso, na hipótese, a demora no fornecimento de serviço essencial, qual seja energia elétrica.
A ausência de qualquer medida concreta pela concessionária apelante, mesmo após a propositura da demanda judicial, demonstra desídia e descumprimento de seus deveres legais
, revelando conduta lesiva à esfera extrapatrimonial da parte autora, a justificar plenamente a fixação de indenização por danos morais.

Nessa senda, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta salientar que mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Dessa forma, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

Desse modo, constatada a falha na prestação de serviço e os transtornos advindos da cobrança indevida, resta caracterizado na hipótese o dano moral
in re ipsa
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No tocante ao quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que se mostra proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios da reparação integral, da função pedagógica e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme orientação consolidada no âmbito do STJ.

Assim, não merece reforma a r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

É como voto.

P.R.I.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025